Tribunal: TJMT
Processo: 0006720-66.2015.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Recurso Inominado no 0006720-66.2015.8.11.0004.
Origem: Quarta Vara de Barra do Garças.
Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Recorrido: MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE.
Data do Julgamento: 26/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO CAUTELAR COM PERDA DE PROVENTOS - ILEGALIDADE - PROCESSO QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que a pena disciplinar imposta ao servidor público tenha validade, é necessária a instauração do devido processo administrativo, observando o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso.
2. Assim, impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo que não observou tais princípios.
3. Ilegítima a suspensão cautelar do servidor, com prejuízo da remuneração, durante todo o trâmite do processo disciplinar. Devido o pagamento da remuneração do período de suspensão.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006720-66.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS TSERENHOWATSIHU TSEREDZE - CPF: 808.016.171-20 (RECORRIDO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Publico de MT - Subsede B.Garcas e Pontal (RECORRIDO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LE
GIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022